Tribunal: STJ
Processo: 5393013-75.2023.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795547 - GO (2024/0438011-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C F DE S
ADVOGADOS
: JULIANA LOPES SODRE - GO044775
ANDERSON DARADA - GO050043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de falta de dialeticidade e inviabilidade de reexame fático-
probatório.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e
180 do Código Penal, com pena ajustada pelo Tribunal local para 6 (seis) anos e 2 (dois)
meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa.
3. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio e pleiteou absolvição
pelo princípio do
, além da restituição dos bens apreendidos. O recurso
in dubio pro reo
especial foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
para reformar a decisão monocrática e conhecer do agravo em recurso especial,
considerando a alegação de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal e a
necessidade de revaloração jurídica das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, devido à
falta de dialeticidade e à inviabilidade de reexame fático-probatório.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos impugnem de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida. O agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem.
7. Ainda que o agravo pudesse ser conhecido, o recurso especial não poderia ser
admitido em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pois a Corte de origem
afastou justificadamente as teses defensivas.
Documento eletrônico VDA49785402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: b8511d87-3257-4ea5-b1e9-319d1c19e41b

8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação
específica e concreta dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A falta de enfrentamento
adequado dos fundamentos enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo. 3. A revaloração jurídica das provas não é possível quando há
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180; CPP,
arts. 240, §1o, e 157.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49785402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: b8511d87-3257-4ea5-b1e9-319d1c19e41b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795547 - GO (2024/0438011-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J C F DE S
ADVOGADOS
: JULIANA LOPES SODRE - GO044775
ANDERSON DARADA - GO050043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de falta de dialeticidade e inviabilidade de reexame fático-
probatório.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e
180 do Código Penal, com pena ajustada pelo Tribunal local para 6 (seis) anos e 2 (dois)
meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa.
3. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio e pleiteou absolvição
pelo princípio do
, além da restituição dos bens apreendidos. O recurso
in dubio pro reo
especial foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido
para reformar a decisão monocrática e conhecer do agravo em recurso especial,
considerando a alegação de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal e a
necessidade de revaloração jurídica das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49785404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: df5c862c-e2fb-4f89-8950-e6babbeacc1c

5. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, devido à
falta de dialeticidade e à inviabilidade de reexame fático-probatório.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos impugnem de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida. O agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem.
7. Ainda que o agravo pudesse ser conhecido, o recurso especial não poderia ser
admitido em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, pois a Corte de origem
afastou justificadamente as teses defensivas.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação
específica e concreta dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A falta de enfrentamento
adequado dos fundamentos enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo. 3. A revaloração jurídica das provas não é possível quando há
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 180; CPP,
arts. 240, §1o, e 157.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J C F DE S contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
tipificados nos arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 180 do Código Penal, às penas finais de
07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 595 dias-multa (fls. 414-
423).
Documento eletrônico VDA49785404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: df5c862c-e2fb-4f89-8950-e6babbeacc1c

A defesa interpôs apelação alegando nulidade da prova obtida em razão da
violação de domicílio e pleiteando a absolvição pelo princípio do
, além
in dubio pro reo
da restituição dos bens apreendidos (fls. 535-559).
O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, e, de ofício,
adequou a pena para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 512 (quinhentos e
doze) dias-multa dias-multa (fls. 631-643).
A defesa interpôs recurso especial alegando a negativa de vigência aos arts.
240, §1o, e 157 do Código de Processo Penal, em razão da produção de prova ilícita
decorrente de invasão domiciliar sem fundadas razões (fls. 693-710).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 7. STJ (fls.
748-750).
No agravo, a defesa sustenta, em síntese, que o recurso especial deveria ter
sido admitido, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade
recursal e a necessidade de revaloração jurídica das provas (fls. 755-765).
O agravo não foi conhecido porque o agravante não enfrentou adequadamente
os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre (fls. 793-797).
No presente agravo regimental, a defesa argumenta que cumpriu com o ônus
de impugnar especificamente a incidência da Súmula n. 7, STJ. Afirma que todas as
alegações de violação a dispositivo de lei federal, bem como o dissídio jurisprudencial,
foram deduzidas de modo inteiramente conforme os requisitos legais, regimentais e
sumulares. Conclui que a discussão é meramente jurídica e que é desnecessário
revolvimento fático-probatório (fls. 799-809).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa o provimento do agravo regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e,
consequentemente, do recurso especial, a fim de absolver o agravante.
A decisão impugnada, todavia, analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em
recurso especial, notadamente por falta de dialeticidade e por inviabilidade de reexame
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA49785404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: df5c862c-e2fb-4f89-8950-e6babbeacc1c

Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os
recursos impugnem de forma específica e concreta os fundamentos da decisão recorrida.
No caso em tela, conforme já esclarecido na decisão agravada, o agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, limitando-se a reproduzir os
mesmos argumentos constantes do recurso especial inadmitido. Tal circunstância atrai a
aplicação da Súmula n. 182, STJ, que impede o conhecimento do agravo.
De qualquer modo, conforme consignei na decisão agravada, ainda que o
agravo pudesse ser conhecido, o recurso especial não poderia sê-lo em razão dos óbices
das Súmulas n. 7 e 83, STJ, já que a Corte de origem afastou justificadamente as teses
defensivas, notadamente acerca da alegada violação de domicílio, destacando a presença
de fundadas razões (justa causa) para a busca e a inexistência de contradições ou
afirmações desconexas entre os depoimentos das testemunhas.
Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Verifico, por fim, que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, razão pela qual o ato
judicial deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC
n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
17/3/2023
e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:42
Código de Controle do Documento: df5c862c-e2fb-4f89-8950-e6babbeacc1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0438011-4
AREsp 2.795.547 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 539301375 53930137520238090093
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C F DE S
ADVOGADOS
: JULIANA LOPES SODRE - GO044775
ANDERSON DARADA - GO050043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J C F DE S
ADVOGADOS
: JULIANA LOPES SODRE - GO044775
ANDERSON DARADA - GO050043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485890515452452@
2024/0438011-4 - AREsp 2795547 Petição : 2025/0046738-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:00:20
Código de Controle do Documento: 4B181764-F6A2-4062-B717-7FC2BECA69A2